Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO DO ART. 288 DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP). Os réus foram condenados a penas de reclusão substituídas por restritivas de direitos, além de multas. As defesas alegaram ausência de provas suficientes quanto à associação criminosa, questionaram o não reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação da pena e impugnaram o perdimento de veículo alegando propriedade de terceiro alheio aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea de um dos réus deveria atenuar a pena aplicada pela prática de associação criminosa; (ii) estabelecer se há provas suficientes da existência de vínculo estável e organizado entre os acusados, capaz de configurar o crime de associação criminosa; e, (iii) verificar se é cabível o perdimento de veículo utilizado nos crimes, alegadamente pertencente a terceiro não envolvido nos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea deve ser considerada como circunstância atenuante quando devidamente comprovada e relacionada ao crime confessado, de modo que, seno caso concreto, embora o réu tenha admitido a prática do furto, sua participação na associação criminosa não foi objeto de confissão expressa e eficaz a ponto de justificar a atenuação da pena, ela não pode ser reconhecida.

4. Como a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa estão comprovadas por provas robustas, incluindo interceptações telefônicas, apreensões de materiais (uniformes, ferramentas e cabos), prisões em flagrante, depoimentos testemunhais e relatórios policiais que evidenciam divisão de tarefas, permanência e estrutura hierarquizada entre os envolvidos, afasta-se a alegação de insuficiência de provas.

5. O perdimento do veículo utilizado para a prática do crime é medida compatível com o art. 91, II, do CP, e não configura violação ao princípio da intranscendência da pena, porque não foi comprovado de forma cabal que o proprietário formal do bem era alheio ao conhecimento e consentimento da prática delituosa, sendo o veículo instrumento direto do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, IV; 288, caput; 65, III, "d"; 91, II.